Tribunal: STF
Processo: ARE 1548263
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. DIFAL. Necessidade de lei complementar. ADI 5.469. Modulação de efeitos. Marco temporal. ADI 5.439. Ação objetiva. Inexistência de efeitos em relação a modulação. Não provimento.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário de decisão que aplicou a modulação dos efeitos concedida no julgamento da ADI 5.469 ao caso dos autos, por se tratar de mandado de segurança impetrado em data posterior a data de sessão de julgamento da ação direta.



2. A parte agravante alega que a ADI 5.439, proposta por entidade de classe à qual é associada, deve ser considerada como ação judicial em curso para fins de exclusão dos efeitos da modulação.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se a ADI 5.439, proposta por entidade de classe, pode ser considerada ação judicial em curso para fins de exclusão das associadas dos efeitos da modulação.



III. Razões de decidir



4. A decisão agravada está em consonância com o entendimento da Corte, que, ao analisar os embargos de declaração na ADI 5.469, estabeleceu que o marco temporal para excluir da modulação dos efeitos é a data da sessão de julgamento, ou seja, 24.2.2021, e não a da publicação da ata.



5. A inviabilidade de considerar a ADI 5.439 como ação judicial em curso para fins de exclusão das associadas dos efeitos da modulação decorre de sua natureza objetiva, pretensão que já foi negada, inclusive, em agravo regimental interposto nos autos dessa ação pela própria entidade de classe.



IV. Dispositivo



6. Agravo regimental desprovido.